Tribunal: TJDFT
Processo: 0763479-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0763479-71.2021.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DAVI PEREIRA DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na petição inicial, apenas para determinar o restabelecimento da situação de inatividade do Impetrante no que diz respeito à percepção dos proventos e ordenar ao Impetrado que pague os proventos vencidos desde o ajuizamento do mandamus (3.12.2021), nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009. Em suas razões recursais, o Apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de que não se pode executar provisoriamente sentenças proferidas contra a Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2o-B da Lei n. 9.494/97. Conforme prevê o artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Por sua vez, o § 2o do artigo 7° da Lei do Mandado de Segurança dispõe que “Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Ressalta-se, no entanto, que, em 9.6.2021, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.296 e declarou, por maioria, a inconstitucionalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, que limitava a concessão de liminar. Assim, a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta em face de sentença que concede a segurança no mandamus está condicionada apenas ao cumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, que autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, o exame das alegações deduzidas pelo Apelante em suas razões recursais não induz, em análise sumária, à conclusão acerca da efetiva probabilidade de provimento da presente Apelação, de modo que não está autorizada a concessão da medida excepcional prevista na legislação processual. Sucede que, não obstante os argumentos suscitados pelo Apelante para demonstrar a legalidade do ato administrativo impugnado, a exclusão de policial militar da Corporação, acusado da prática de ato tipificado como crime, pressupõe que o fato delituoso tenha ocorrido durante o período de atividade, consoante dispõe o artigo 23, parágrafo único, da Lei 10.486/2002. Com efeito, ao dispor sobre os proventos do militar na inatividade, assim estabelece o artigo 23 da Lei n. 10.486/2002, in verbis: “Art. 23. Cessa o direito à percepção dos proventos na inatividade na data: I - do falecimento do militar; II - da cassação da situação de inatividade. Parágrafo único. Será cassada a situação de inatividade do militar que houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina”. Analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o Impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 20.4.2015 (Id. 110364926) e que o fato delituoso que importou na cassação da situação de inatividade do Impetrante ocorreu em 2.9.2020, ou seja, quando já estava inativo, em contrariedade à legislação de regência. Assim, ausente a verossimilhança do direito exigida pelo artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, não há como acolher a pretensão do Apelante de se conceder efeito suspensivo ao recurso interposto. Por fim, destaco que a restrição à execução provisória da sentença prevista no artigo 2o-B da Lei n. 9.494/97 não se aplica ao caso dos autos, por se tratar de verba de natureza alimentar (proventos de inatividade). Desse modo, recebo a Apelação apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora